Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-34.2019.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública na posse de 34 porções de cocaína, com peso líquido total de 8,18g, embaladas de forma individual. Condenação. Preliminar afastada: atuação regular da guarda municipal no caso concreto, em consonância com o disposto no art. 144, § 8o, da CF e nos arts. 2o e 5o, inciso III, da Lei no 13.022/2014, que, ao regulamentar a atuação das

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública na posse de 34 porções de cocaína, com peso líquido total de 8,18g, embaladas de forma individual. Condenação. Preliminar afastada: atuação regular da guarda municipal no caso concreto, em consonância com o disposto no art. 144, § 8o, da CF e nos arts. 2o e 5o, inciso III, da Lei no 13.022/2014, que, ao regulamentar a atuação das guardas municipais, especificou a função de "proteção municipal preventiva". Mérito. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Condenação e cálculo da pena mantidos. Básica fixada no piso. Acusado reincidente. Regime inicial fechado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500254-34.2019.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
LEANDRO DONIZETI DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo interposto por LEANDRO DONIZETI DOS
REIS, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-34.2019.8.26.0550 -Voto no 24.317
2
Apelação criminal no 1500254-34.2019.8.26.0550
Comarca: Rio Claro
Apelante: Leandro Donizeti dos Reis
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.317
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via
pública na posse de 34 porções de cocaína, com peso líquido
total de 8,18g, embaladas de forma individual. Condenação.
Preliminar afastada: atuação regular da guarda municipal no
caso concreto, em consonância com o disposto no art. 144, §
8o, da CF e nos arts. 2o e 5o, inciso III, da Lei no
13.022/2014, que, ao regulamentar a atuação das guardas
municipais, especificou a função de “proteção municipal
preventiva”. Mérito. Pleito defensivo almejando absolvição
por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos guardas municipais responsáveis pelo
flagrante. Condenação e cálculo da pena mantidos. Básica
fixada no piso. Acusado reincidente. Regime inicial
fechado. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 210/218, proferida
em 19 de julho de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Durval José
de Moraes Leme, da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro,
LEANDRO DONIZETI DOS REIS foi condenado às penas de 5
anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583
dias-multa, calculados no piso legal, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-34.2019.8.26.0550 -Voto no 24.317
3
flagrante em razão da suposta atuação ilegal dos guardas
municipais, que teriam extrapolado a sua competência legal. No
mérito, pugnou, em síntese, por sua absolvição diante da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
requereu
a
desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de
drogas ou, ao menos, a aplicação do redutor referente ao tráfico
minorado e a fixação de regime inicial prisional mais brando (fls.
240/254).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 257/262)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 283/291).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
De início, importante afastar a alegação
preliminar constante nas razões recursais da defesa.
Isso porque, conforme se denota dos
autos, os guardas municipais somente efetuaram a abordagem
da motocicleta conduzida pelo réu porque havia um ocupante na
garupa sem capacete, infringindo as normas de trânsito. Se não
bastasse, após a determinação de parada, o acusado
desrespeitou a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, o
que despertou a suspeita da prática de ato ilícito mais grave,
além da prévia violação de norma expressa do CTB sobre a
obrigatoriedade
de
capacete
(art.
54),
possibilitando
a
intervenção dos agentes públicos, em consonância com a
competência constitucional dos guardas municipais de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-34.2019.8.26.0550 -Voto no 24.317
4
da coletividade municipal (CF, art. 144, § 8o).
Se não bastasse, a Lei no 13.022/2014, ao
regulamentar a atuação das guardas municipais, especificou a
função de “proteção municipal preventiva” (art. 2o e art. 5o, III), de
modo harmônico com a atividade dos agentes públicos no caso
concreto.
Nessa linha de raciocínio, não havendo
falar em ilicitude da atuação dos guardas municipais na espécie,
também não se vislumbra qualquer ilegalidade da respectiva
prisão em flagrante do réu, denotando a higidez da persecução
penal ora examinada.
Por consequência, feitas tais observações,
passa-se à análise do mérito da ação penal.
Segundo descreve a denúncia, no dia 31
de agosto de 2019, por volta de 5h40, na Rua 3 JW, no 814,
Jardim Novo Wenzel, na cidade de Rio Claro, o réu trazia
consigo, para fins de tráfico, 34 porções de cocaína, com peso
líquido total de 8,18g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 1/3), auto de exibição
e apreensão das drogas (fls. 16/17), laudo de constatação de
substâncias entorpecentes (fls. 27/29) e laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 95/96), bem como pela prova oral produzida nos
autos, consoante se extrai da mídia audiovisual correspondente.
Em juízo, as testemunhas Luciene e
Roberto, guardas municipais, narraram os fatos em conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-34.2019.8.26.0550 -Voto no 24.317
5
com a denúncia. Realizavam patrulhamento de rotina quando
avistaram uma motocicleta, com o réu ocupando a garupa sem a
utilização de capacete. Em razão de tal ilegalidade, foi
determinada a parada do veículo, não tendo havido o
cumprimento da ordem pelo motorista, que empreendeu fuga em
alta velocidade. Após breve perseguição, os ocupantes da
motocicleta caíram em uma esquina, sendo então abordados. Em
poder do réu, foram encontrados 34 porções de cocaína no bolso
de sua blusa, além de cerca de R$ 700,00 em dinheiro. Já o
condutor da motocicleta não era habilitado e apresentava sinais
de embriaguez, sendo realizado exame de sangue na sequência.
Questionado, o réu admitiu que vendia drogas em um baile funk
no bairro jardim Nova Rio Claro. Apurou-se, por fim, que o
acusado estava em liberdade provisória decorrente de outro
processo judicial, relativo à suposta prática de outro crime de
tráfico de drogas.
No interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva. Disse que estava apenas pegando uma carona
com um amigo do bairro, o qual não era habilitado e estava
embriagado, sem capacete. Assim, em razão da aproximação da
viatura da guarda municipal, resolveram empreender fuga. Na
revista pessoal, alegou ter sido encontrado apenas dinheiro em
seu poder, desconhecendo a origem das drogas apreendidas.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
A tese absolutória aventada pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-34.2019.8.26.0550 -Voto no 24.317
6
não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
O apelante foi preso em flagrante por
guardas municipais, em via pública, na posse de entorpecentes
localizados em suas vestes, consistentes em 34 porções de
cocaína, com peso líquido total de 8,18g.
Logo, tem-se que a posse das substâncias
para o fornecimento a terceiros está devidamente escorada pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas
municipais, os quais narraram os fatos de maneira detalhada, não
suscitando dúvidas de que o acusado exercia o tráfico ilícito de
drogas, sobretudo diante da quantidade de entorpecentes
apreendidos em seu poder, embalados de forma individual e
própria para o comércio.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
de declarações prestadas por agentes públicos, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo
em razão do suporte da prova documental e pericial, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais
militares
que
flagraram
o
acusado
cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme
já sedimentou esta Corte de Justiça. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-34.2019.8.26.0550 -Voto no 24.317
7
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
De mais a mais, não é caso de
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06,
porquanto
as
circunstâncias
do
flagrante,
notadamente a dinâmica dos fatos e as porções individualizadas
de cocaína encontradas em via pública, indicam não ser o réu
mero usuário de drogas.
De rigor, portanto, a condenação do
apelante, nos termos da sentença apelada.
O cálculo da respectiva reprimenda não
enseja correção.
Na primeira fase do cálculo de pena, a
básica do réu fica mantida no patamar mínimo legal, em 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência
por crime de furto (fl. 75), a reprimenda deve ser acrescida da
fração de 1/6, como constou na sentença, resultando em 5 anos
e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na terceira fase, em razão da referida
reincidência, não há falar em aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Assim,
na
ausência
de
outras
circunstâncias passíveis de valoração, a pena deve ser
considerada como definitiva no patamar supramencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-34.2019.8.26.0550 -Voto no 24.317
8
Diante da quantidade de pena e da
reincidência do réu, o regime inicial prisional insta ser o fechado,
na esteira do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal,
conforme anotado na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo interposto por LEANDRO
DONIZETI DOS REIS, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator